Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706126-97.2021.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, a recorrente FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA -EPP, na interposição do recurso, em 02/02/2023, apresentou apenas a guia de recolhimento de custas, sem apresentar a guia de recolhimento do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47049404). Ocorre que somente em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso em 02/02/2023, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprove suas alegações. É certo que na data de interposição do recurso a recorrente já tinha ciência de eventual erro no sistema e não fez qualquer menção ao fato, porquanto a guia de custas foi emitida com vencimento para 31/01/2023 (ID 47049376), data anterior ao recurso. Assim, sem a efetiva comprovação de erro no sistema capaz de impedir o recolhimento das custas, bem como da inércia da parte em indicar o alegado em sua primeira manifestação nos autos, merece ser reconhecida a preclusão consumativa. Registre-se que preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção, razão pela qual deixo de conhecer o recurso interposto pela recorrente FERRARA GESTAO E PROJETOS LTDA. Quanto ao recurso da recorrente THAIS DO ROCIO FERREIRA DA SILVA, note-se que por meio da decisão de ID 47825606 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal. No entanto, o prazo transcorreu “in albis”. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, os recursos são desertos, pelo que lhes nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas pagas. Diante da sucumbência recíproca, deixo de fixar honorários advocatícios. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito